Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725246-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DOMINGOS LUIZ DA SILVA, DOMINGOS OLIVEIRA DA PAZ, DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA, DOMIRO PERIERA DA SILVA, DONALDO ANDRADE DOS SANTOS, DONIZETE ALVES NETO, DONIZETE DO NASCIMENTO SILVA, DONIZETH FRANCISCO REGES, DONIZETTI DIAS OLIVEIRA, DORGIVAL CLAUDINO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 157388850) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 48271165), alega que: 1) a pretensão está prescrita; 2) o prazo prescricional de 5 anos iniciou-se em 16/12/2012, data do trânsito em julgado da ação de conhecimento; 3) a sentença executada determinou a correção dos valores pela TR; 4) a autoridade da coisa julgada deve ser preservada. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que 1) a prescrição da pretensão seja reconhecida ou 2) o débito seja corrigido pela TR. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO O objeto do cumprimento de sentença é a ação coletiva 0012864-52.2010.8.07.0001, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar adicional noturno dos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, nos autos da ação coletiva, reconheceu a prescrição com relação às parcelas do adicional noturno anteriores à 04/03/2005 e acolheu, em parte, o pedido para declarar o direito dos servidores ao reconhecimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração e condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o período de março/2005 a dezembro/2008. Opostos embargos de declaração pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, foram acolhidos em parte para alterar o dispositivo de sentença e “declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF até a data do ajuizado da ação ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008.” (ID 145112845, autos de origem). A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. O transito em julgado ocorreu em 16/11/2012. O Sindicato manifestou interesse na execução do julgado e requereu, em 28/02/2013, a intimação do Distrito Federal para fornecer as fichas financeiras dos servidores substituídos, a fim de possibilitar a liquidação da sentença. O Distrito Federal foi intimado para apresentar as fichas financeiras relativas ao período de março/2005 e dezembro/2008 e requereu dilação do prazo em trinta dias para o cumprimento da determinação. As fichas financeiras foram apresentadas. O Sindicato requereu a dilação do prazo em 360 dias para efetuar os cálculos de liquidação, o que foi deferido pelo juiz. Em 13/07/2015, o Sindicato requereu o cumprimento parcial da sentença. O Distrito Federal opôs embargos à execução que foram acolhidos para extinguir a execução em razão da iliquidez do título. O sindicato interpôs apelação que foi parcialmente provida para reformar a sentença para declarar que a extinção se deu sem apreciação do mérito. A execução coletiva transitou em julgado em 08/10/2019, termo inicial para a contagem do prazo prescricional (artigo 202, parágrafo único, do CPC). O Decreto 20.910/1932, em seu art. 9, prevê “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Nas execuções contra a Fazenda Pública, o prazo para o ajuizamento da ação é de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula 150/STJ c/c art. 1o do Decreto 20.910/32, art. 1o, caput). Ou seja, o prazo reduzido pela metade, após o primeiro ato de interrupção, é de dois anos e meio. A Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. A propósito, registrem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) – grifou-se. "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.) – grifou-se. No caso, em análise superficial, a ação de conhecimento transitou em julgado em 16/11/2012. A execução coletiva iniciou em 28/02/2013, momento no qual o prazo prescricional foi interrompido e voltou a correr com o trânsito em julgado, em 8/10/2019. Todavia, o ato interruptivo (28/02/2013) se deu na primeira metade do prazo quinquenal (três meses e doze dias depois do trânsito em julgado da ação de conhecimento). Logo, a prescrição não pode ser inferior a cinco anos. O prazo não será de dois anos e meio como previsto no Decreto n. 20.910/32, mas de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF. Assim, o prazo prescricional de 5 anos para a propositura do cumprimento de sentença individual, contados do trânsito em julgado da execução coletiva (8/10/2019), termina em 8/10/2024. Portanto, em princípio, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada. 2. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da mencionada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, já que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. Saliente-se que, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). Portanto, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. A princípio, a decisão também não merece reforma quanto ao índice de correção monetária. Ademais, não há perigo de dano, uma vez que o juízo apenas determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para apuração do débito após a preclusão da decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator